Tribunal: TJES
Processo: 5000412-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000412-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IDEMAR SCARPAT ZOPPI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000412-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IDEMAR SCARPAT ZOPPI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA THALITA DA SILVA BARBOSA - ES28816

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de e
IDEMAR SCARPAT ZOPPI
,contra decisão do Douto Magistrado de Plantão – Audiência de Custódia da Comarca de Viana, na audiência realizada em 30/11/2021, conforme cópia anexa.

Segundo a inicial o ora paciente foi detido no dia29/11/2021, pela pratica do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, respondendo ao processo nº 0015+915-53.2021.8.08.0035, de modo que a magistrada, em audiência realizada por videoconferência na data de 30/11/2021, indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Argumenta a Defesa que não existem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente.

Argumenta, ainda, que o paciente tem residência fixa e tem cooperado com a instrução probatória.

Requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ( ID 2758932).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra da Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,

27

de Junho de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme reltado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de e
IDEMAR SCARPAT ZOPPI
,contra decisão do Douto Magistrado de Plantão – Audiência de Custódia da Comarca de Viana, na audiência realizada em 30/11/2021, conforme cópia anexa.

Segundo a inicial o ora paciente foi detido no dia29/11/2021, pela pratica do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, respondendo ao processo nº 0015+915-53.2021.8.08.0035, de modo que a magistrada, em audiência realizada por videoconferência na data de 30/11/2021, indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Argumenta a Defesa que não existem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente.

Argumenta, ainda, que o paciente tem residência fixa e tem cooperado com a instrução probatória.

R
equer em sede liminar a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ( ID 2758932).

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

É possível extrair dos autos, mais especificamente do Boletim Unificado, registrado após a prisão em flagrante do paciente (doc. 2032126), que o Departamento Especializado em Narcóticos recebeu informação de várias quadrilhas de outros estados (Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais) que estariam enviando para o Espírito Santo vários tipos de entorpecentes e armas de fogo para abastecerem as organizações criminosas, e que uma pessoa de Rondônia estaria vindo para o Município de Vila Velha, com tal finalidade.

Consta que se chegou à informação de que havia duas pessoas moradoras de um condomínio (o paciente e o corréu Heder), que estariam ligadas ao indivíduo acima mencionado, e que, após realização de campana, a Polícia visualizou as mesmas saindo com uma bolsa e uma mala, e, em outro momento, sendo abordado o paciente (o seu comparsa tentou se evadir), dirigindo-se os agentes ao seu apartamento, lograram êxito em encontrar uma pasta-base de cocaína e um frasco contendo porções menores de drogas.

Após informações fornecidas pelo paciente, de que haveria mais entorpecentes no apartamento do seu irmão, Higor Zoppi, foram localizadas as malas vistas anteriormente e mais tabletes de pasta base de cocaína.

Extrai-se do Auto de Constatação Provisório que, no total, foram apreendidos “01 (um) papelote de “cocaína”, 04 (quatro) “pedras de crack”, 6 (seis) tabletes de pasta base de “cocaína” pesando o total de 6kg (seis quilos) e 01 (uma) balança de precisão”.

No que diz respeito à prisão preventiva, em uma análise superficial dos autos, verifico que, o Juízo a quo embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A de se considerar o teor da decisão proferida em sede de audiência de custódia colhida no Sistema de Gerenciamento de Processos deste E. Tribunal de Justiça:

DECISÃO: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de HEDER MARTINS DA SILVA E IDEMAR SCARPAT ZOPPI, por imputação de prática do crime tipificado no Art. 33, “caput” e art. 35 da Lei 11.343/06. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva dos autuados. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, a equipe recebeu informações de que várias quadrilhas em especiais as de Rondônia, Mato Grosso etc, estariam trazendo para este estado, vários tipos de entorpecentes e armas de fogo para abastecerem as organizações criminosas. Em síntese, em uma confusão em um condomínio chamado andorinhas, conforme relatos e solicitações de moradores, haviam pessoas brigando, falando acerca de uma carga de drogas no local. Os autuados foram flagrados com saindo do local com uma mala vermelha e adentrando em um veículo. Posteriormente, após buscas no apartamento, foram encontrados um tablete de substância similar a pasta base de cocaína debaixo do guarda roupa e mais um frasco com porções menores de droga. Na mala vermelha e na bolsa, as quais se encontravam no terraço da casa, continham tabletes de pasta base de cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo, em relação ao autuado HEDER: Consta no SEEU guia de execução na comarca de Jauru/RO.
Em relação ao autuado IDEMAR não foram encontrados registros criminais.Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, haja vista, conforme informações juntadas ao APF, bem como relato dos autuados, foram encontradas quantidades significantes de substancia similar a pasta base de cocaína, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva com validade até 28/11/2041, considerando o prazo prescricional. Registra-se que os autuados não relataram terem sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão nem pelos Policiais Militares, nem por Policiais Civis e nem por Policiais Penais. OFICIE-SE à VEP. OFICIE-SE À CORREGEDORIA DA PM. Após os procedimentos de praxe, remetam-se ao Juízo competente para regular distribuição. Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo. Eu, Marcelo Paiva S. Filho, Assessor Jurídico da SEJUS/ES, o digitei, sendo assinado pela MMª. Juíza, dispensando as assinaturas dos demais presentes na sala de vídeo conferência.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa pela qual o ora paciente fora denunciado(tráfico de drogas), bem como da informação de que apesar do denunciado não ostentar contra si outros registros criminais, conforme consta no APFD, a equipe recebeu informações de que várias quadrilhas em especiais as de Rondônia, Mato Grosso etc, estariam trazendo para este estado, vários tipos de entorpecentes e armas de fogo para abastecerem as organizações criminosas.

Ademais, numa análise inicial dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, sendo encontradas quantidades significantes de substancia similar a pasta base de cocaína, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.

Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

Prosseguindo, tem-se em sede de informações a autoridade apontada coatora afirmado que em 06 de junho do corrente ano fora concluída a instrução probatória e, a rogo das partes, concedido prazo para apresentação de memoriais, demonstrando, portanto, que o processo está bem próximo de ser sentenciado, com o encerramento da instrução processual, possuindo trâmite regular.

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual.

É esse o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça conforme se constata do seguinte julgado:

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA
. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva
. 2. Debater a autoria com verticalidade encontraria óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere.
3. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.
(TJES; HC 0010950- 45.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 18/07/2018; DJES 27/07/2018) – nosso grifo

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia, notadamente a gravidade do delito e as circunstâncias da prisão do paciente.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, in verbis:

Tendo a decisão impugnada mencionado a gravidade dos fatos, envolvendo um
grupo criminoso (oriundo de Rondônia), que estaria abastecendo o paciente e seu
comparsa, para a comercialização de substâncias entorpecentes no Município de Vila Velha, não há dúvidas que trouxe fundamentação concreta e suficiente para justificar a imposição da cautelar extrema como garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento corrente nesse egrégio Tribunal de Justiça.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM
.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP -TRÁFICO DE DROGAS – DENEGADA A ORDEM.

1) numa análise inicial dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, sendo encontradas quantidades significantes de substancia similar a pasta base de cocaína, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

2) Tem-se em sede de informações a autoridade apontada coatora afirmado que em 06 de junho do corrente ano fora concluída a instrução probatória e, a rogo das partes, concedido prazo para apresentação de memoriais, demonstrando, portanto, que o processo está bem próximo de ser sentenciado, com o encerramento da instrução processual, possuindo trâmite regular. Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual.

3) Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia, notadamente a gravidade do delito e as circunstâncias da prisão do paciente.

4) ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.